Tribunal: TJMT
Processo: 0001332-92.2014.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001332-92.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ORIVALDO AIRES SOARES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001332-92.2014.8.11.0013

APELANTE: ORIVALDO AIRES SOARES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – INVIABILIDADE – LAUDO PRELIMINAR CONFECCIONADO POR PERITO – MATERIALIDADE COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DELITIVA IMPUTADA AO RÉU – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE ALINHADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – PENA DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – AJUSTE DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A Terceira Seção deste Sodalício pacificou entendimento segundo o qual "o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação"
(STJ, AgRg no AREsp 1516587/AL).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001332-92.2014.8.11.0013

APELANTE: ORIVALDO AIRES SOARES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Orivaldo Aires Soares, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, pois o laudo definitivo não foi trazido aos autos; 2) a conduta carece desclassificada para a do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que “
na instrução processual não restou provado qualquer envolvimento do apelante com atividade de mercancia ou mesmo seu intuito mercantil
” (sic) (Id.
20934953 - Pág. 1 a 20934954 - Pág. 1
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
66980595 - Pág. 1-13
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
71247459 - Pág. 1-8
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 11-2-2014, após denúncia anônima a respeito do comércio de drogas, o réu foi preso, em flagrante delito, com uma porção de cocaína, com peso de 5,23g (cinco gramas e vinte e três centigramas), que estava escondida no foro de sua roupa íntima.

Além disso, a polícia encontrou com ele uma faca, tipo peixeira, e R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em espécie.

Na fase inquisitorial, Jucemara Luzia Prado relatou o ocorrido nos seguintes termos:

[...] Que a condutora, na data de hoje, encontrava-se se serviço em companhia do SDPM Jefferson da Silva Lisboa, quando, por volta das 15h03min,
foram informados via fone 190, por uma pessoa que quis permanecer no anonimato, que o conduzido Orivaldo Aires Soares estava fazendo venda de entorpecente no Bairro são Cristóvão, e que o mesmo estava fazendo uso de uma motocicleta Biz 125, de cor preta, e placa OAP 0825
;
Que de imediato deslocamos em diligência pela cidade e conseguimos êxito em localizar o conduzido no referido bairro trafegando na motocicleta
[...], e fizemos a abordagem do mesmo, e ao revistarmos encontramos o conduzido de posse de uma faca, tipo peixeira, marca Tramontina Inox Stainess Brazil, cabo de plástico, o valor de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais), 01 (um) aparelho de telefone celular, 01 (uma) corrente prateada;
Que ao realizarmos a revista pessoal no conduzido foi localizada escondida no forro da cueca do mesmo, aproximadamente 5g (cinco gramas) de uma substância esbranquiçada, com características de pasta-base de cocaína
; Que diante desse fato foi dado voz de prisão ao conduzido pelo crime de tráfico de drogas [...]
(Id. 20933471 - Pág. 1).

No mesmo sentido foi o depoimento de Jefferson da Silva Lisboa (Id.
20933473 - Pág. 1
).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (
20933474 - Pág. 1-2).

Na instrução processual, o depoimento de Jucemara Luzia Prado auxiliou na elucidação dos fatos:

[...].

MP: Como que foi?

T: Fomos acionados via 190, e a gente deslocou, na verdade eram duas quadras, próximo ao [...], que tem
umas casas que ficam na quadra de trás, que ficam em uma rua sem asfalto e que ficava um movimento diferenciado lá, e quem ligou foi vizinho lá, falando desse cidadão; ele a gente já conhecia, é uma pessoa magra, morena escura, e foi eu e o Lisboa lá fazer essa abordagem; eu lembro que na abordagem, na revista pessoal, a gente não encontrou nada além da faca e do cartão que estava com ele mesmo [...], estava só eu e o Lisboa lá, e eu pedi para o Lisboa fazer uma minuciosa nele, porque, na hora que informaram no 190, falaram que ele estava vendendo, e nós não encontramos nada com ele, aí o Lisboa fez uma minuciosa e encontrou na cueca dele, assim o entorpecente.

MP: No momento a senhora lembra se ele confessou a prática do tráfico?

T: Não me lembro doutor, realmente não me lembro de ter conversado com ele.

MP: Na delegacia ele permaneceu em silêncio. Se recorda desse dinheiro realmente [...]?

T: Hanrãm.

MP: Dele justificar alguma coisa para a senhora?

T: Não senhor, não me lembro.

MP: A polícia já tinha informações de onde ele traficava?

T: Já, já tinha informação, eu já tinha abordado ele, eu me lembro das características dele, eu já tinha abordado ele outras vezes.

MP: Chegou a conversar com usuários ali na região, ou foi só via 190?

T: Na verdade ele andava muito com essa motocicleta justamente onde ficavam alguns usuários que, provavelmente, faziam compra desse entorpecente.

MP: O que fez vocês concluírem pelo tráfico era a notícia que a polícia militar já tinha?

T: Já tinha e a denúncia.

MP: E o dinheiro também?

T: Dinheiro.

MP: E essa denúncia falava que ele usava essa motocicleta?

T: Para fazer a entrega, a denúncia falava da entrega.

MP: A senhora se recorda como essa droga estava embalada?

T: Não me lembro.

Defesa: Ele morava próximo ao local que foi abordado?

T: Não sei falar para o senhor onde que ele morava.

Defesa: Então vocês não chegaram a ir na casa dele?

T: Não senhor.

Defesa: A droga foi encontrada com ele só nessa revista pessoal?

T: Isso, exato.

Defesa: A quantidade de dinheiro a senhora se lembra?

T: Não me lembro também.

Defesa: Como eram as notas [...]?

T: Não me lembro.

Defesa: Essas informações que a senhora disse que tinha [...], que tipo de informações, anônimas?

T: É, a maioria é informação anônima, quanto a esse cidadão a gente já tinha tentado abordar ele uma outra vez doutor, porque já tinha histórico, de denúncia dele atrás da escola Simaria, onde ficam os usuários, falavam que ele passava de motocicleta e fazia entrega da droga, mas a gente nunca conseguiu, eu já tinha abordado ele em outras vezes...

Defesa: Nada formalizado nessas denúncias?

T: Não, nada.

Defesa: A senhora conseguiu, ou o outro colega, identificar com algum usuário o nome dele?

T: Nada formalizado

Defesa: A senhora conseguiu, ou o outro colega, identificar com algum usuário o nome dele como sendo traficante?

T: Não, na hora que nós abordamos ele, só estava ele.

Defesa: Só estava ele?

T: Que eu me lembre só estava ele na motocicleta.

Defesa: E antes assim, nenhum usuário disse “eu comprei do Orivaldo”?

T: Não, geralmente os usuários não falam de quem comprou, a gente sempre recebe notícia no 190, de vizinhos, de alguém que vê e descreve, ‘aborda fulano de tal, na rua tal’, aquela coisa, nunca também dá o nome, né?, formalizado [...]
(arquivo digital).

Jefferson da Silva Lisboa descreveu, pormenorizadamente, a ação da polícia,
verbis
:

MP: Lembra dessa ocorrência?

T: Sim senhor.

MP: Como que foi?

T: Então, conforme nós fizemos o boletim de ocorrência, nós estávamos fazendo rondas, né?,
deparamos com o suspeito em uma casa, não recordo o bairro aqui em cima, casa meio abandonada
, só que tinha pessoas lá, eu estava de motorista e a Sargento Jucemara, aí, eu olhei, deparei com a situação suspeita, né?, “vamos lá abordar Sargento, ver o que esse povo está fazendo aí”, “vamos”, fomos lá, conversamos, a princípio se tratava de usuários, nós vimos ‘os trem’ lá no chão [...],
aí nós fomos fazer a abordagem individual nas pessoas, não lembro se era só ele ou se tinha mais gente lá, fizemos a abordagem minuciosa, mas nada foi localizado, eu como policial: “não pode, esse povo não está aqui à toa”, e tinha uma moto lá, se não me falhe a memória uma Biz, “não, eu vou fazer mais uma minuciosa nesse camarada aí, vulgo “Neguinho das Calças”, levei ele para um quartinho lá, deixei ele na minha frente por causa da Sargento Jucemara, feminina, né?, “abaixa as calças” “você não vai fazer isso comigo”, “meu serviço, sou policial” [...], aí ele abaixou, no que ele foi abaixando, de um jeito que ele foi fechado a calça, entendeu?, e ficou meio que escondido o entorpecente na cueca, no que ele foi erguer, eu ajudei ele erguer, eu já tinha visto, ele foi erguer caiu o papelote, aí foi constatado que ele estava com ‘paradinha’, com droga, entorpecente, foi dado voz de prisão, algemado e conduzido
.

MP: E esse dinheiro que foi apreendido?

T: A priori, é dinheiro de tráfico, né?, não tem outra justificativa, porque ele não trabalha, desempregado, não tem carteira assinada....

MP: Ele estava com uma faca também, peixeira?

T: Se consta no BO sim...

MP: Consta que foi apreendida um faca?

T: Isso não lembro de ter localizado no corpo dele, não sei se estava na motocicleta...

MP: [...] diz que recebeu uma notícia via 190 sobre esse tráfico, ele já tinha [...]?

T: Não me recordo [...].

MP: O senhor disse também que, por volta das 15 horas foram informados, por uma pessoa que não quis se identificar, que o conduzido Orivaldo estava fazendo a venda de entorpecente?

T: Sim, se consta aí é verdade, é porque são muitas ocorrências; foi a primeira vez que eu prendi, entendeu?, ali no Morada da Serra, então dessa vez era denúncia mesmo que se tratava, inclusive era no bairro aqui em cima, perto do Posto Verdão, realmente se tratava....

MP: Já conhecia o Orivaldo?

T: Já, de vista, já tinha abordado eles muitas vezes na rua [...].

MP: Que tipo de ocorrência, o senhor sabe dizer?

T: Não, ao certo não sei informar, mas sempre envolvendo problemas com entorpecente
.

MP: Entorpecente?

T: Sim.

MP: Ele é usuário ou tinha notícia que ele era traficante também?

T: A princípio as duas coisas
.

[...]

Defesa: [...] com relação a esse fato, o senhor falou que o dinheiro por certo seria de droga, mas ele chegou a confessar que ele traficava, que aquele dinheiro tinha sido proveniente do tráfico ou não?

T: Não, para mim ele não falou, inclusive eu nem sei se narrei essa questão, mas a gente, por ser policial, está sempre na rua trabalhando, fardado, vendo o movimento da situação, você vê o camarada em deslocamento de um lugar para o outro, não está trabalhando, não está produzindo, não está fazendo nada, está fazendo coisa ilegal...

Defesa: Isso é presunção?

T: Presunção minha, particular.

Defesa: O senhor chegou em alguma outra ocasião prender o Orivaldo por tráfico?

T: Não me recordo.

Defesa: Além dele tinham quantas pessoas, mais ou menos, na casa?

T: Não me recordo [...].

Defesa: Bastante gente?

T: Não tinha muita gente não, no máximo umas três ou quatro pessoas com ele.

Defesa: Algum desses seriam usuários que estavam lá?

T: A priori sim.

Defesa: Algum deles declinou o nome do Orivaldo como se tivesse vendido para eles a droga, ou nada disseram?

T: Não me recordo desse fato não, se a gente perguntou, se eles informaram, a questão fica mais, estava com entorpecente, estava com o dinheiro...

Defesa: O senhor conclui ser tráfico?

T: Eu conclui nessa questão.

Defesa: Antes desse fato o senhor suspeitava que ele traficava?

T: Tinham vários informes, né?, não no 190, mas chegava até a gente, porque a gente estava direto na rua com a sociedade, conversando com pessoas, e as pessoas falaram, o nome dele era muito cogitado, “Neguinho das Calças” está comprando, “Neguinho das Calças” está vendendo, entendeu?

Defesa: O senhor recorda o nome de algum usuário que teria dito?

T: Não, eu ainda estava na polícia, agora fui excluído, não tenho mais nomes concretos para passar para o senhor.

Defesa: Então não seria nada formalizado?

T: Não, igual estou falando para o senhor, verbalizações
(arquivo digital).

Em juízo, o réu alegou que estava indo fazer uso de droga quando foi preso pela polícia. Afirmou que trabalhava de ajudante de pedreiro com o pai, ou vendendo ferro velho, para sustentar o vício, e que o dinheiro apreendido era da sua mãe, que lhe deu para pagar IPTU (arquivo digital).

A pretensão de ver o réu absolvido, ante a ausência do laudo toxicológico definitivo, não merece acolhimento.

A materialidade do crime está demonstrada no laudo preliminar n. 410.02.04.2014/081, que foi confeccionado pelo perito Ataíde Campos Malheiros Filho, vinculado a Gerência Regional da Politec de Pontes e Lacerda.

O documento registra que o material apreendido em poder do réu foi “
submetido à reação preliminar com tiocianato de cobalto
II,
e apresentou resultado positivo para a presença de cocaína”
(Id.
20933477 - Pág. 1).

A confecção do laudo preliminar, por profissional da área técnica, ainda que utilizando teste pré-fabricado,
é suficiente para comprovar a materialidade do delito. Confira-se:

[...] A tese deduzida no recurso especial é de que o vício verificado (falta de juntada do laudo definitivo) consubstancia irregularidade, que não poderia ser suprida com outras provas constantes dos autos, contudo, existem precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada de laudo prévio de constatação da substância, identificando o material apreendido, tem o condão de firmar a materialidade do delito de tráfico de drogas.

3. Considerando que o laudo de constatação preliminar atesta a natureza da droga apreendida, aliado às demais provas carreadas aos autos, reputo que o caso vertente se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp n. 1.544.057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no referido exame (HC n. 529.254/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2020). [...]
(AgRg no REsp 1865367/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 23/11/2020).

[...] A Terceira Seção deste Sodalício pacificou entendimento segundo o qual "o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação" (EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016). No caso, como consignado na decisão agravada, tem-se a suficiência do laudo preliminar de constatação da materialidade do delito de tráfico de drogas, pois realizado por peritos, nomeados por portaria emitida por autoridade, devidamente qualificados e compromissados. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1516587/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

Também não prospera a pretendida desclassificação do crime, para o ilícito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

O
legislador ordinário – antevendo as situações em que se alega o uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias que devem ser consideradas para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

[...]

§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

A respeito da matéria, esta é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo, ‘in casu’, a ausência do especial fim de agir para consumo pessoal, o que, ‘a contrário sensu’, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal,
fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2014 p. 700) (sem destaque no original).

Conquanto o réu alegue que a droga apreendida seria consumida por ele, não há provas nesse sentido.

Em ambas as fases processuais, os agentes responsáveis pelo flagrante asseveram que a polícia recebeu denúncia de que o réu estava comercializado drogas na região, e ao realizar buscas no local indicado, conseguiu abordá-lo, e encontrou com ele uma porção de cocaína, contendo 5,23g, que estava escondida em suas vestes.

De acordo com milicianos, ele era ‘conhecido da polícia em razão de seu envolvimento na venda de drogas’, e essa não era a primeira vez que havia denúncias contra ele.

Esclareço que, nas provas coligidas, não há sequer indícios que os policiais faltaram com a verdade, ou que o depoimento deles está comprometido pela parcialidade.

Não se pode olvidar que as declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova,
verbis
:

[...] A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Além disso, o histórico criminal de Orivaldo corrobora a prova testemunhal, uma vez que constam registros de várias ações penais, por crimes diversos, como tráfico, ameaça, extorsão, estelionato, crimes de trânsito, crimes do sistema nacional de armas, receptação, furto e feminicidio.

O local em que ele foi preso reforça a conclusão de que o entorpecente era destinado à mercancia.

Jucemara Luzia Prazo explicou para o promotor de justiça: “
tem umas casas que ficam na quadra de trás, que ficam em uma rua sem asfalto e que ficava um movimento diferenciado lá, e

quem ligou foi vizinho lá, falando desse cidadão”.

Em complemento, Jefferson da Silva Lisboa esclareceu que o réu foi preso em uma casa ‘meio abandonada’, e que no chão havia vários apetrechos relacionados ao uso de drogas.

A quantidade de droga apreendida em poder do réu – 5,23g, de cocaína – também indica a comercialização.

Apesar de a primeira vista a o
quantum
apreendido não ser expressivo, certo é que seria suficiente para várias pessoas.

Conforme exposto pelo e. Ministro Celso de Mello no
Habeas Corpus
n. 144716/SP, “o consumo médio individual de cocaína oscila de 0,1 a 0,2 g de por dia”.

Estudos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul demonstram que “
um usuário crônico consumiria, no máximo cinco carreiras de cocaína por dia, que totalizariam 0,5 gramas
” (Apelação Criminal, No 70078578861, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 29-08-2019).

Além disso, com o réu foi encontrado o valor de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois) reais em espécie.

Conquanto ele sustente que o dinheiro foi dado por sua mãe para que pagasse o IPTU, a versão não restou comprovada.

A genitora do réu não foi arrolada como testemunha, e o boleto (IPTU) que deveria ser pago com o dinheiro que teria sido dado por ela tampouco foi trazido aos autos.

Esclareço que pouco importa que não haja provas diretas da comercialização do entorpecente pelo réu.

A mercancia não é caraterística indispensável a esse tipo de delito, que pode ocorrer mediante a prática de qualquer uma das ações descritas no art. 33 da Lei de Drogas, dentre as quais, certamente, se inclui o transporte e a manutenção de substância em desacordo com a determinação legal. Confira-se:

[...] A caracterização do tráfico de drogas não exige a prática de atos de comércio, basta que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, como trazer consigo substância entorpecente destinada à comercialização. [...]
(TJ/MT, N.U 0010204-33.2015.8.11.0055, REL. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

[...] Prescindível para a caracterização do crime de tráfico que o agente seja flagrado em ato de comercialização de drogas. Elementos probatórios múltiplos, concatenados e indicativos da destinação das drogas para a comercialização, constituem meios de provas idôneos a embasar a condenação no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. [...]
(TJ/MT, N.U 0002384-03.2018.8.11.0040, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Ademais, ainda que se admita que ele fazia uso de entorpecente, o argumento não o exime, automaticamente, da responsabilidade penal. É comum a traficância se tornar a ocupação dessas pessoas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

A conclusão encontra amparo no Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, segundo o qual “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Destarte, diante de provas seguras demonstrando que o réu cometeu o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, inviável a desclassificação pretendida. Confira-se:

[...] Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização, porquanto devidamente embaladas em trouxinhas, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida. [...]
(TJ/MT, N.U 0021657-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).

[...] Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, através de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante indicadoras da existência do crime e sua autoria; prova testemunhal quanto à confissão informal do réu acerca da traficância, e demais provas, a exemplo da apreensão, sob o domínio do réu, de duas porções de “maconha” (4,64g) e uma porção de pasta base de cocaína; [...]
(TJ/MT, N.U 0015651-02.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 08/11/2020).

Embora não seja objeto do recurso, observo que a pena de multa foi

fixada a partir de critérios diversos dos que foram utilizados para estabelecer a pena privativa de liberdade.

Na delimitação da pena pecuniária, o juiz “
levará em consideração não somente as circunstâncias judiciais (CP, art. 59), como também as agravantes e atenuantes, além das causas de aumento e diminuição da pena. Tal medida permite ao réu conhecer exatamente os passos que levaram o magistrado a chegar a determinado número de dias-multa
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, págs. 425-426).

Constatada a desproporcionalidade, a correção é cogente,
verbis
:

[...] A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) [...]
(TJ/MT, Ap 66539/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).

[...] O critério utilizado para a mensuração da pena de multa deve ser o mesmo utilizado para aplicar a pena de reclusão. [...]
(TJ/MT, Ap 40291/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

Assim sendo, adequo a pena pecuniária para 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Posto isto, em consonância com o parecer Ministerial,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a condenação; de ofício, ajusto a pena de multa para 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021